Tribunal: TJES
Processo: 5011710-22.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011710-22.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AMALIA DE OLIVEIRA HILARIO
RECORRIDO: MPM CORPOREOS S.A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE QUEIMADURAS EM SESSÃO DE DEPILAÇÃO A LASER. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de queimaduras causadas por procedimento de depilação a laser contratado com a ré. A sentença reconheceu a responsabilidade da empresa e condenou ao pagamento de R$1.997,80 por danos materiais e R$2.000,00 por danos morais.
2. A autora pleiteia, em sede recursal, a inclusão de despesas adicionais no valor de R$2.816,00 referentes a consultas e tratamentos médicos posteriores. O juízo de origem não analisou eventuais gastos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se os valores despendidos pela autora com medicamentos e tratamento médico adicional após o procedimento de depilação a laser devem ser incluídos na condenação por danos materiais reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Restou incontroverso nos autos que a autora sofreu queimaduras graves em razão de negligência no procedimento de depilação a laser, o que gerou lesões nas regiões tratadas.
5. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré, mas deixou de incluir valores adicionais que foram documentalmente comprovados nos autos, referentes a medicamentos e procedimento com equipamento especializado.
6. As notas e cupons fiscais juntados demonstram gastos adicionais no valor de R$2.085,24, compatíveis com o tratamento das lesões sofridas. Não restou comprovada a realização das demais consultas médicas alegadas.
7. Assim, a sentença merece reforma parcial para incluir na indenização por danos materiais os gastos adicionais comprovados, mantendo-se os demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos materiais, acrescentando o valor de R$2.085,24 à condenação.

Tese de julgamento:
“1. Comprovados os gastos com medicamentos e procedimentos diretamente relacionados a lesões decorrentes de prestação defeituosa de serviço, é devida sua inclusão na indenização por danos materiais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011710-22.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA AMALIA DE OLIVEIRA HILARIO

RECORRIDA: MPM CORPÓREOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE QUEIMADURAS EM SESSÃO DE DEPILAÇÃO A LASER. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de queimaduras causadas por procedimento de depilação a laser contratado com a ré. A sentença reconheceu a responsabilidade da empresa e condenou ao pagamento de R$1.997,80 por danos materiais e R$2.000,00 por danos morais.
2. A autora pleiteia, em sede recursal, a inclusão de despesas adicionais no valor de R$2.816,00 referentes a consultas e tratamentos médicos posteriores. O juízo de origem não analisou eventuais gastos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se os valores despendidos pela autora com medicamentos e tratamento médico adicional após o procedimento de depilação a laser devem ser incluídos na condenação por danos materiais reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Restou incontroverso nos autos que a autora sofreu queimaduras graves em razão de negligência no procedimento de depilação a laser, o que gerou lesões nas regiões tratadas.
5. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré, mas deixou de incluir valores adicionais que foram documentalmente comprovados nos autos, referentes a medicamentos e procedimento com equipamento especializado.
6. As notas e cupons fiscais juntados demonstram gastos adicionais no valor de R$2.085,24, compatíveis com o tratamento das lesões sofridas. Não restou comprovada a realização das demais consultas médicas alegadas.
7. Assim, a sentença merece reforma parcial para incluir na indenização por danos materiais os gastos adicionais comprovados, mantendo-se os demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos materiais, acrescentando o valor de R$2.085,24 à condenação.

Tese de julgamento:
“1. Comprovados os gastos com medicamentos e procedimentos diretamente relacionados a lesões decorrentes de prestação defeituosa de serviço, é devida sua inclusão na indenização por danos materiais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Moral e Estético
, ajuizada por
Maria Amália de Oliveira Hilário
em face de
MPM Corpóreos S.A. (Espaçolaser)
.A parte autora alega que contratou serviços de depilação a laser oferecidos pela ré, mediante pagamento de R$1.647,80. Relata que, durante uma das sessões do tratamento, realizada em janeiro de 2023, sentiu dores intensas e incomuns. Ao informar a profissional responsável — fisioterapeuta vinculada à ré — foi tranquilizada sob a alegação de que a reação seria normal. Contudo, a dor persistiu, levando à interrupção imediata do procedimento. Ao se levantar da maca, constatou vermelhidão e inchaço nas regiões tratadas (virilha, axilas e buço), sugerindo queimaduras provocadas pelo tratamento.

Diante dos fatos, requereu a condenação da ré ao ressarcimento dos danos materiais e compensação por danos morais e estéticos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12221361), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) CONCEDER o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do CPC;

b) AFASTAR as preliminares suscitadas pela ré;

c) ACOLHER o pedido de inversão do ônus da prova;

d) CONDENAR a ré ao pagamento de
danos materiais no montante de R$ 1.997,80 (mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos)
, correspondentes a R$ 1.647,80 (mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) do valor pago à requerida e R$ 350,00 de consulta dermatológica, ambos corrigidos pelo sistema de cálculos do TJES (correção + juros de 1% ao mês), desde o desembolso dos valores pela requerente até a citação, e, a partir da citação, exclusivamente pela SELIC até a data do efetivo pagamento; e de
danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12221372), pleiteando a ampliação da condenação por danos materiais para incluir outros gastos com procedimentos e medicamentos, que totalizaram R$2.816,00.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil a sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso merece provimento parcial
.

A controvérsia recursal limita-se à extensão dos danos materiais indenizáveis, uma vez que a sentença reconheceu a responsabilidade civil da ré pelos prejuízos decorrentes das queimaduras sofridas pela autora durante o procedimento estético.

De fato, restou incontroverso que, na sessão realizada em janeiro de 2023, a autora sofreu queimaduras nas regiões da virilha, axila e buço, o que foi corroborado por laudos médicos e fotografias juntadas aos autos.

A sentença condenou a ré ao reembolso do valor do procedimento (R$1.647,80) e da consulta dermatológica (R$350,00), mas desconsiderou outros gastos efetivamente comprovados, notadamente com medicamentos e loções destinados ao tratamento das lesões cutâneas.

Consta dos autos (ID 12221183, pág. 02) nota fiscal referente a procedimento com dermatologista (Laser Vektra 2), no valor de R$ 1.782,00, além de comprovantes de aquisição de medicamentos e produtos dermatológicos (sabonetes, loções, protetor solar), no valor total de R$ 303,24 (ID 12221335). Esses valores perfazem o montante de R$2.085,24, e estão diretamente relacionados às queimaduras ocasionadas pela conduta da ré, devendo, portanto, ser ressarcidos.

Por outro lado, quanto ao pedido de reembolso de “outras consultas médicas”, não há comprovação nos autos, razão pela qual a pretensão não pode ser acolhida neste ponto.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, para acrescer à condenação o valor de R$2.085,24 a título de danos materiais, mantidos os demais termos do decisum, inclusive os critérios de correção monetária e juros já fixados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para incluir na condenação por danos materiais os valores comprovadamente pagos com medicamentos e tratamento dermatológico, no total de
R$ 2.085,24
, conforme fundamentação supra.

Mantém-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas ou honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)